Tribunal: STF
Processo: HC 255018
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, receptação qualificada, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Picolle contra decisão do Relator do HC 960.233/GO do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 9).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311, § 2°, II, do Código Penal; receptação qualificada, previsto no art. art. 180, § 1º e 2º, do Código Penal; organização criminosa, previsto nos arts. 1º e 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, §1º, II, § 2º, I e II, e §4ª, da Lei 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Aduz que a decisão é genérica, visto que os requisitos autorizadores não foram preenchidos. Assevera que não foi demonstrado que o paciente apresenta risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que os supostos delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça. Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    No caso, quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a Corte local, adotando a fundamentação expendida pelo Juízo de origem, manteve a segregação cautelar do paciente mediante os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 16/27, grifei):



    (...)



    Como se vê, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta, extraídas do modus operandi do crime, já que o paciente e os outros investigados supostamente "integram organização criminosa voltada à prática de crimes de furto/roubo, receptação qualificada, falsidade ideológica e adulteração de sinais identificadores, dentre outros delitos concretamente graves, de forma profissional e reiterada" (e-STJ fl. 16). 



    Além disso, o paciente não mais é investigado apenas pelo delito previsto no art. 311, inciso III, do Código Penal, sendo apontado no "curso persecutório [...] a extensão das condutas criminosas, ação coordenada de um grupo criminoso, para prática de diversos crimes, dentre eles aquele inicialmente imputado ao ora Paciente. Destacou, ainda, que "RODRIGO além de transportar os carros roubados também funciona como um agenciador de outras cargas, transportadas por outros motoristas " (e-STJ fl. 27). 



    Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    Portanto, a prisão preventiva está justificada. 



    Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:



    (...)



    Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso dos autos. 



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente